Tribunal: TJBA
Processo: 8005322-86.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal
nº. 8005322-86.2024.8.05.0201

Foro: Comarca de
Porto Seguro
–
1ª

Vara
Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Marcelo
d
a Silva Guimaraes

Advogado:
Josivan Antunes Neco

(OAB/BA
12.331
)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Bruno Gontijo Araújo Teixeira

Procurador
a
de Justiça:
Cleusa Boyda
d
e Andrade

Assunto:
Crime Contra a
Saúde Pública
–
Tráfico de Drogas
– Confisco de Bens

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.

1. PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DE BEM. INVIABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO EM FACE DO SUPOSTO TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 61 DA LEI Nº. 11.343/2006. JUÍZO QUE PODE, QUANDO DA SENTENÇA, DECRETAR O SEU PERDIMENTO. ARTIGO 63 DA LEI Nº. 11.343/2006. INSTRUÇÃO PENDENTE. INTERESSE AO PROCESSO. EXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CPPB. RECORRENTE QUE, EMBORA TENHA COMPROVADO A PROPRIEDADE DO VEÍCULO, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE EXPLICAR AS RAZÕES PELAS QUAIS O BEM ESTAVA A SER UTILIZADO, POR TERCEIRO, COMO “BATEDOR DA CARGA”, À FRENTE DO CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA DROGAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE FORA DENUNCIADO, COM MAIS 13 (TREZE) PESSOAS, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, 35 E 40, V, TODOS DA LEI Nº 11343/06 C/C ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013 C/C O ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EVENTUAL DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE NÃO SE PRESTA A DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DA COISA, ANTE À PRENSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA PRÓPRIA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. NÃO PROVIMENTO.

2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
RECURSO
DE APELAÇÃO
nº 8005322-86.2024.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
/BA, sendo Apelante
Marcelo da Silva Guimarães
e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR